Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-65.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001537-65.2022.8.11.0000
PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Ferreira Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 13.5.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Aduz que somente em dezembro de 2021 foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 19.5.2022, de modo que até a sua realização o paciente estará preso cautelarmente por mais de um ano, sem a formação da culpa.
Assim, aduz que há excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, além de que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar.
É o essencial.
Os motivos que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva foram analisados no HC n. 1008289-87.2021.8.11.0000, de modo que não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos.
No mais, os prazos processuais não são contados de forma isolada e meramente aritmética. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, a pluralidade de acusados, dentre outros aspectos. E, no caso, aparentemente a demora na admissibilidade da denúncia e designação de audiência decorreu de conduta de corréus, não atribuíveis ao aparato judiciário.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA